Tribunal: TJDFT
Processo: 0794284-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. falha na prestação do serviço. bloqueio de imei. ausência de comprovação de solicitação da consumidora. dano material não comprovado. dano moral configurado. ampliação objetiva da lide. impossibilidade. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou extinto o processo, sem análise dos pedidos iniciais, que consistem na condenação da ré ao pagamento de R$ 8.000,00, à título de danos morais, bem como na obrigação de desbloquear o IMEI do aparelho telefônico da autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 71301977). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71301980).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a correção da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, sob o argumento de que não houve solicitação de perícia, bem como não existe necessidade de uma perícia para solução da lide, tratando-se de causa sem complexidade e impondo-se o prosseguimento do feito.
III. Razões de decidir
4. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que é possível correlacionar a irresignação da autora quanto ao conteúdo da sentença origem.
5. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois, em que pese a ausência de análise técnica, os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Incompetência em razão da necessidade de prova pericial afastada. Desse modo, aplica-se a teoria da causa madura, bem como as previsões do artigo 1.013 do CPC, devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Sendo a responsabilidade de natureza objetiva, a fornecedora de serviços só não será responsabilizada quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito é inexistente ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC)
7. Em síntese, consta da inicial que a autora, em 27/09/2025, notou que seu telefone estava sem serviço e, a partir daí iniciaram-se as dificuldades para recuperar a utilização de seu número de telefônico, uma vez que a ré afirmou que alguém, de posse dos dados da consumidora, havia solicitado o bloqueio da linha telefônica. Referiu que, a despeito de todas as tentativas para ver reativada sua linha, não houve êxito. Juntou prints das tratativas administrativas. Por seu turno, a ré negou que tenha ocorrido falha na prestação do serviço, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva da consumidora, porquanto somente ela detém a numeração do IMEI do aparelho celular. Argumentou, ainda, que o aparelho já estava totalmente desbloqueado. Não comprovou, por outro lado, a autoria da solicitação de bloqueio, nem mesmo o tempo durante o qual o aparelho ficou inutilizável.
8. Nesse aspecto, a ré alegou que “no entanto não é possível mensurar o prazo em que permaneceu bloqueado e o tempo narrado pela parte autora não restou comprovado, já que a pesquisa acima não se trata de histórico, mas sim de pesquisa da situação atual do IMEI: ATIVO SEM RESTRIÇÕES DE USO”. A consumidora, por seu turno, juntou conversas com a ré que demonstram que o aparelho permaneceu bloqueado por tempo juridicamente relevante, assim como comprovam que a informação do número IMEI não é imprescindível para a realização do bloqueio, o que reforça a tese da autora no sentido de que um terceiro estranho solicitou o bloqueio da linha e a ré, inadvertidamente, atendeu ao pedido (ID 71301668 e 71301963). Ressalte-se que, apesar de a autora ter postulado administrativamente os registros da solicitação de bloqueio, a ré manteve-se inerte, sendo certo que também não trouxe tais provas em juízo.
9. Diante desse quadro, é incontroverso nos autos a restrição do IMEI do aparelho celular da autora solicitada por terceiro que não a autora e efetivada pela ré, porquanto esta não conseguiu demonstrar que foi a própria consumidora quem solicitou o bloqueio, não se desincumbindo do seu ônus probatório. Do exposto, está configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a referida restrição tornou o aparelho celular inutilizável, devendo a requerida reparar o dano causado à autora.
10. O dano material alegado pela autora não quantificado, assim como não comprovado, impondo-se a improcedência desse pedido. Quanto ao pedido de ressarcimento das faturas (ID 71301696), este foi postulado após a citação e à autora não é permitido alterar a causa de pedir, nem o pedido, sem o expresso consentimento do réu, com base no princípio da estabilização da lide.
11. Quanto à obrigação de fazer, consistente no desbloqueio do IMEI, o réu demonstrou em contestação que a liberação havia sido regularizada. No ponto, a autora foi intimada a se manifestar expressamente quanto à pendência de eventual impedimento na utilização do telefone celular, bem como instada a comprovar tal circunstância, o que não foi feito à contento (ID 71301961).
12. Em relação ao dano moral, o bloqueio do IMEI do aparelho celular comercializado, sem solicitação comprovada pela consumidora, colocou-a em uma situação vexatória, forçando-a a relatar o ocorrido à autoridade policial bem como a se submeter a várias tentativas frustradas de resolver o problema, permanecendo por tempo relevante sem acesso ao serviço essencial, o que foi capaz de afetar os atributos da personalidade da consumidora, justificando a compensação pelo dano extrapatrimonial.
13. Quanto ao valor, atentando-se aos parâmetros utilizados para mensurar o montante da indenização (nível de gravidade, condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e função pedagógico-reparadora da medida), afigura-se razoável fixá-la no valor de R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção (IPCA) a contar desta data e incidentes juros a contar da citação, pela SELIC (descontado o IPCA). Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.